Tribunal: TJSP
Processo: 1019814-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito tributário – Sentença de improcedência – Irresignação da apelante - Possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) - Constitucionalidade do art. 25 da Lei no 12.767/12 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000 – Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito tributário – Sentença de improcedência – Irresignação da apelante - Possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) - Constitucionalidade do art. 25 da Lei no 12.767/12 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000 – Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento da ADI no 5.135/DF, fixou a tese de que "o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política" - Precedentes desta Câmara de Direito Público – Ausente ato ilícito que justifique a condenação em danos morais – Necessária redução dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC/15) - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação quanto aos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019814-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEM
TRANSPORTES EIRELI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019814-89.2018.8.26.0053 -Voto no 11.862
2
VOTO No 11.862
APELAÇÃO No 1019814-89.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JEM TRANSPORTES EIRELI
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito tributário –
Sentença de improcedência – Irresignação da apelante -
Possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa
(CDA) - Constitucionalidade do art. 25 da Lei no
12.767/12 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000 –
Supremo
Tribunal
Federal
que, por
ocasião do
julgamento da ADI no 5.135/DF, fixou a tese de que “o
protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de
forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais
garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir
sanção política” - Precedentes desta Câmara de Direito
Público – Ausente ato ilícito que justifique a condenação
em danos morais – Necessária redução dos honorários
advocatícios, para que sejam arbitrados por apreciação
equitativa (art. 85, §8o, CPC/15) - Sentença de
improcedência mantida – Recurso desprovido, com
observação quanto aos honorários advocatícios.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
202/207 prolatada nos autos de ação anulatória ajuizada por JEM TRANSPORTES
EIRELI contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se
sustenta a ausência de suporte legal ao protesto realizado pela ré em relação ao débito
constante da CDA descrita na inicial.

A r. sentença (fls. 83/84), de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que “O STJ, superando
a orientação jurisprudencial anterior, a despeito da Lei Federal 12.767/2012, passou a
admitir o protesto da CDA enfatizando que dada a natureza bifronte do protesto, não é
dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da
necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no
âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública (Resp 1126515/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013). Além disso, assim como
ocorre com a dívida particular reconhecida e não paga representada em título, por
exemplo, duplicata emitida pelo fornecedor da autora, o Poder Público, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019814-89.2018.8.26.0053 -Voto no 11.862
3
artigo 1o da Lei Federal 9492/97, pode protestar a CDA. Não há justificativas para
conferir tratamento diferenciado, ou melhor, prejudicial, ao Poder Público”.
Recorre
a
demandante
(fls.
99/104),
alegando
a
impossibilidade de protesto de CDA, tendo em vista a ausência de motivação da Fazenda
Pública para esta finalidade, considerando a existência de outros meios menos gravosos de
cobrança, como pela via administrativa ou judicial. Menciona a existência de
jurisprudência em seu favor e que o indevido protesto abalou sua integridade moral, razão
pela qual merece ser indenizado.
Em contrarrazões (fls. 112/129), a FESP pugnou pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Posto ser a apelação tempestiva e os demais requisitos de
admissibilidade estarem contemplados, conhece-se do recurso.
O recurso não comporta provimento.
De início, cabe mencionar que a constitucionalidade do
protesto de CDA, introduzida no ordenamento jurídico pelo artigo 25 da Lei no 12.767/12 –
o qual acrescentou o parágrafo único ao artigo 1o da Lei no 9.492/971 –, foi reconhecida em
sede de controle difuso pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao ensejo do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, nos
seguintes termos:
“EMENTA – Arguição de inconstitucionalidade. Lei
12.767/2012, que acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97
de modo a admitir extração de protesto de certidões de
dívida ativa. Alegação de falta de pertinência temática entre
a emenda legislativa que acrescentou aquela disposição e o
teor da Medida Provisória submetida a exame. Irrelevância.
Pertinência temática que a Constituição da República só
reclama nos casos nela indicados em ‘numerus clausus’, rol
que não compreende o tema em questão. Sanção presidencial
que, ademais, validou o acréscimo feito pelo Legislativo,
perdendo sentido, destarte, discussão sobre a regularidade
formal daquela modificação. Inconstitucionalidade não
reconhecida. Arguição desacolhida.
(...) A pertinência temática só é reclamada, portanto, nos
casos especificados em ‘numerus clausus’ no corpo da
Constituição. De lembrar, a propósito, que a Lei
1 “Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de
obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protestos as certidões de dívida ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas” (grifos
meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019814-89.2018.8.26.0053 -Voto no 11.862
4
Complementar no 95/98, que ‘dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis’, não trata de
pertinência temática e que, de mais a mais, nem poderia a
esse título mesmo instituir exigência para além do que prevê
a Constituição da República. Em contrapartida, a Resolução
no
1/2002
do
Congresso
Nacional
exige
aquela
correspondência como salienta Gilmar Mendes em seu Curso
de Direito Constitucional (Saraiva, 6a ed., 921), mas não se
cuida de exigência absoluta, tanto que pode ser relegada
pela Comissão Mista (art. 4 § 5o), e, ademais, nem esse
diploma poderia criar condição que a própria Constituição
federal não instituiu”. (Rel. Des. Arantes Theodoro, j.
29/07/2015)(grifos meus).
Também o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da ADI no 5.135/DF, fixou a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida
Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim,
não constituir sanção política”.
Como se vê, o Pretório Excelso, para além de reconhecer a
constitucionalidade da opção do Fisco, assentou a legitimidade do procedimento sob a
perspectiva da não caracterização de sanção política. Donde se conclui que nada obsta a
realização dos protestos de Certidões de Dívida Ativa.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desta Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sustação de protesto -
Cautelar Certidão de dívida ativa – Possibilidade -
Inteligência do art. 1o da Lei no 9.492/97 e de seu parágrafo
primeiro - Liminar indeferida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme determina a própria legislação, “protesto é o ato
formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o
descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos de dívida” (art. 1o da Lei no 9.492/97 grifei). E
não se pode negar que a Certidão de Dívida Ativa, como
legítimo Título Executivo Extrajudicial que é (art. 585, VII,
do CPC), enquadra-se nessa classificação de “outros
documentos de dívida”, nos termos da interpretação
conferida por parecer da CGJ desta corte, reproduzida pelo
Órgão Especial, o que foi explicitado no parágrafo primeiro
do
referido
artigo”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2006657-02.2015.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 10.03.15, v.u.). (Negritei);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança –
Pedido de liminar para a sustação do protesto de CDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019814-89.2018.8.26.0053 -Voto no 11.862
5
indeferido – Possibilidade de a certidão de dívida ativa ser
levada a protesto reconhecida por lei e pela jurisprudência –
Ilegalidade ou arbitrariedade por parte do Fisco não
vislumbradas – Decisão mantida – Recurso não provido.
(...) Anoto que o executivo fiscal é um dos meios possíveis
para a Administração obter a satisfação dos seus créditos,
podendo, evidentemente, valer-se de outros meios legais,
como notificações e acordos extrajudiciais, compensações
etc., de modo que não se pode afirmar, respeitado
entendimento contrário, que a certidão destine-se tão
somente a aparelhar o executivo fiscal, sob pena de
descaracterizá-la como título executivo ou documento
representativo do crédito. De outra parte, a possibilidade de
execução não retira o interesse de agir do credor quanto a
outras formas de satisfação do crédito; a execução judicial é
um dos meios à disposição do credor e não o único meio
para satisfação do seu crédito, apontando-se mesmo o
protesto como verdadeira execução indireta ou “execução
forçada” (a respeito Pedro Vieira Mota, A Sustação do
Protesto Cambial, 6a ed., p. 14)”. (Agravo de Instrumento no
2024789-10.2015.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 10.03.15, v.u.). (Negritei).
Como
consequência
do
reconhecimento
da
constitucionalidade do protesto de certidões de dívida ativa (CDA), há de ser afastado o
pleito de condenação em danos morais. Isso porque, uma vez que o protesto foi
considerado lícito (e também não se cogita que sua ocorrência deu-se em abuso de direito),
inexiste responsabilidade civil por parte do ente público.
A sentença atacada bem explicitou esta questão: “Diante da
legalidade do protesto da CDA e considerando que não houve restrição desproporcional a
qualquer direito fundamental do contribuinte, não há que se falar em indenização por
danos morais” (fl. 84).
Logo, não reclama reparos a sentença de improcedência da
demanda.
Por derradeiro, por força do disposto no artigo 85, §8o, do
CPC/2015 e considerando o valor atribuído à causa (fl. 08), é necessário que os honorários
advocatícios a serem pagos em favor dos patronos da apelada sejam reduzidos e fixados
por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), já considerada a majoração
decorrente do art. 85, §11, CPC/2015.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019814-89.2018.8.26.0053 -Voto no 11.862
6
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, com observação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.